Tribunal: TJDFT
Processo: 0727190-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a busca e apreensão domiciliar realizada pelos policiais é lícita; (ii) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (iii) o crime pode ser desclassificado para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo fundadas razões e elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito, vislumbra-se lícita a atuação dos policiais ao realizar busca e apreensão domiciliar, sem que haja a necessidade de autorização judicial (Tema 280 do c. STF - repercussão geral).
4. Se as provas produzidas nos autos, incluindo depoimentos dos policiais e laudos periciais, são harmônicas e conclusivas quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas, mantém-se a condenação do réu, mormente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de porções de maconha.
5. Não há falar em desclassificação do crime para o delito de porte para uso previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando o réu pratica a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na modalidade “ter em depósito” drogas e a prova produzida comprova a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga, considerando, ainda, a considerável quantidade de droga apreendida (652g).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.